Tribunal: STF
Processo: ARE 1567363
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    2. Na origem, os agravantes foram condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006.



    3. O Tribunal de Justiça da Paraíba, ao julgar as apelações criminais interpostas pelos agravantes, negou provimento aos recursos e manteve a condenação. 



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem dos indivíduos em via pública decorrente da informação obtida pelos policiais, configura fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a legitimar a busca pessoal e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão proferido pelo Tribunal local se alinha à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), que admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, justificadas a posteriori.



    6. No caso, as instâncias de origem concluíram pela licitude da busca domiciliar, seja pelo cumprimento de mandado judicial regularmente expedido, seja pela existência de fundadas razões decorrentes de investigação prévia que indicavam a ocorrência de tráfico de drogas, crime de natureza permanente.



    7. Ademais, os atos dos agentes públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, não tendo sido apresentadas provas suficientes para desconstituí-los.



    8. Para divergir das conclusões das instâncias ordinárias acerca da existência de fundadas razões e da legalidade da busca domiciliar, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental conhecido e não provido.